Tribunal: TJDFT
Processo: 0734307-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734307-30.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0020449-39.2002.8.07.0001 – id 201954598) que rejeitou sua exceção de pré-executividade em que alegou prescrição. Alega, em suma, que os débitos foram constituídos no período de 1o/01/01 a 20/10/01 e que, como o feito executivo foi distribuído (03/10/02) antes da alteração legislativa trazida pela LC 118/05, aplica-se ao caso a antiga redação do CTN 174, I, segundo a qual o marco interruptivo da prescrição era a citação válida, ocorrida somente em 1o/07/10 (id 45426357 - p. 25) por meio de Oficial de Justiça, vale dizer, quando já estava prescrito o crédito tributário, considerando o decurso de mais de cinco anos da constituição definitiva. Acrescenta que o parcelamento e seus efeitos, no caso, não têm o condão de retroagir para sobrepor-se à questão material e processual de ordem pública, que já estava configurada. Aponta perigo de dano na possibilidade de expropriação de patrimônio. Requer a tutela de urgência para suspensão da execução, até o julgamento do AGI. 2. O atual CTN 174, parágrafo único, I, é inaplicável à execução fiscal em que o despacho ordinatório da citação antecede a vigência da LC 118/05 (15/10/02 – id 45426357 – p. 6 – autos principais), como no presente caso. Assim, prevalece, no caso, a redação original: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; (...) Os créditos foram constituídos entre 07/07/01 e 20/10/01, enquanto a execução foi proposta em 03/10/02, com despacho ordinatório em 15/10/02. A citação ocorreu em 28/06/10 (id 45426357 – p. 37 – autos principais), cujo mandado foi juntado em 16/07/10 (p. 42), ou seja, mais de oito anos após a constituição dos créditos. Consoante a decisão agravada, as CDAs foram parceladas nos períodos de 04/12/02 a 04/10/04 e 20/01/10 a 11/05/10. Assim, ainda que se considere a interrupção do prazo prescricional por força dos referidos parcelamentos, nos termos do STJ 653, entre o término do primeiro prazo de interrupção e o início do segundo, ou seja, entre 04/10/04 e 20/01/10, transcorreram mais de cinco anos. Logo, quando da adesão ao segundo programa de parcelamento (20/01/10), a prescrição, à primeira vista, já estava consumado e, por isso, não se pode cogitar de interrupção. A propósito, atente-se ao precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PARCELAMENTO POSTERIOR. RESTAURAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 174 DO CTN EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, ANTERIOR À MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005. DEMORA DA CITAÇÃO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A despeito da confissão da dívida, por meio do parcelamento, interromper a prescrição, conforme artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional, a adesão a programa de parcelamento após a consumação da prescrição não tem o condão de restaurar a exigibilidade do crédito tributário. 2. Nos termos do artigo 174, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva, podendo o prazo prescricional ser interrompido pela citação pessoal feita ao devedor (antiga redação) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (Redação dada pela LC no 118/2005 - que entrou em vigor em 09.06.2005). 3. A demora na efetivação da citação não pode ser atribuída ao Judiciário, uma vez que o próprio credor atuou com desídia nos autos, pelo que inaplicável, na espécie, a Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Constatado que entre a constituição definitiva do crédito tributário e a data da citação do executada decorreu mais de 05 (cinco) anos, fato não imputável ao Judiciário, deve ser reconhecida a preclusão da pretensão executiva, haja vista a inexistência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva. 5. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (1a T. Cível, ac. 1.286.918, Desa. Simone Lucindo, julgado em 2020) Não incide o STJ 106, pois não há indicativo de que a demora da citação decorreu exclusivamente de motivo inerente ao mecanismo judiciário, sobretudo considerando o lapso temporal relativo ao parcelamento do débito. Constatado, em princípio, o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na possibilidade de expropriação de patrimônio, cujo pedido já foi apresentado pelo credor (id 208120409), pendente de apreciação pelo Juízo a quo. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator